Tribunal: STJ
Processo: 5004838-20.2023.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877110 - MG (2025/0079814-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANA LARISSA CAETANO FERREIRA QUINTINO
ADVOGADO
: DANIEL TADEU ROCHA - SP404036
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182 /STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
ante o óbice da Súmula 182 do STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d260e014-e77b-433f-a503-90701aca6a4f

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: d260e014-e77b-433f-a503-90701aca6a4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877110 - MG (2025/0079814-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANA LARISSA CAETANO FERREIRA QUINTINO
ADVOGADO
: DANIEL TADEU ROCHA - SP404036
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182 /STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
ante o óbice da Súmula 182 do STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Em suas razões (fls. 552-564), a parte agravante afirma a presença dos
requisitos de admissibilidade do especial, insurge-se contra a aplicação das Súmulas n. 5
e 7 do STJ e reitera os argumentos do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 568-575).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52617657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:28
Código de Controle do Documento: 4f2d8de1-1240-472e-a6f9-71586a41714f

VOTO
No caso em tela, a Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso especial
interposto pela ora agravante, em razão da decisão da origem estar em conformidade
com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se a
reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de forma
específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Desse modo, sem a
impugnação específica e suficiente para infirmar todos os fundamentos da decisão
impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.788.428/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo, observada a concessão de justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52617657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:28
Código de Controle do Documento: 4f2d8de1-1240-472e-a6f9-71586a41714f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.877.110 / MG
Número Registro: 2025/0079814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230830044004 50048382020238130433
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA LARISSA CAETANO FERREIRA QUINTINO
ADVOGADO : DANIEL TADEU ROCHA - SP404036
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53205067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:58
Código de Controle do Documento: daf326ee-89c3-44b9-8e7b-e9bc937eab50

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:58
Código de Controle do Documento: daf326ee-89c3-44b9-8e7b-e9bc937eab50